Tribunal: TJDFT
Processo: 0701823-25.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701823-25.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIA DIAS DE JESUS LOPES AGRAVADO: ADAO KELLYTON DA CONCEICAO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rogéria Dias de Jesus Lopes em face de decisão proferida no processo de execução de título extrajudicial no 0759603-40.2023.8.07.0016, que se processa junto ao 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, na qual figura como executada. A alegação da Agravante é no sentido de que foi determinada a realização de bloqueio via SISBAJUD a pedido da parte exequente. Contudo, em resposta o sistema bloqueou valor depositado em conta corrente “da empresa executada, que se mostra essencial para a continuidade das atividades empresariais, pois se trata de capital de giro essencial para o regular funcionamento da empresa”. A seguir, argumenta a Agravante que é a única provedora da família, responsável por garantir não apenas o sustento diário, mas também o acesso a serviços essenciais como saúde, educação e moradia. Assim, a manutenção das condições básicas de vida de sua família depende diretamente de sua capacidade de prover financeiramente o lar, motivo pelo qual o bloqueio de seus recursos financeiros compromete a sobrevivência de toda a família. Alternativamente, pleiteia a redução o valor bloqueado a 30% do montante, liberando-se o percentual de 70%. Ao final pleiteia a concessão da tutela recursal de urgência para o fim de desbloquear as contas da Agravante e, no mérito, o reconhecimento da impenhorabilidade do valor bloqueado, com a transferência do valor para a conta corrente da executada, a fim de que possa operar regularmente. Subsidiariamente, pleiteia a conversão em penhora somente de 30% (trinta por cento) do valor bloqueado e requer seja depositado em conta judicial a disposição do Juízo, com liberação da quantia remanescente em favor da Agravante. Tendo em vista que a parte Agravante ora apresenta argumentos de que o bloqueio foi realizado na conta dela própria, Agravante pessoa física, ora na conta de pessoa jurídica, foi facultada a apresentação de emenda, nos termos da decisão de Id 62275899, in verbis: “No mesmo prazo ora concedido a parte Agravante deverá esclarecer qual(is) o(s) valor(es) foi bloqueado(s), INDICANDO AS QUANTIAS, com respectivos Id’s, se o bloqueio de valores foi realizado na conta bancária da própria Agravante ou se na conta bancária de pessoa jurídica da qual seja sócia, sendo que, neste último caso, a legitimidade para a interposição do Agravo de Instrumento será da pessoa jurídica, facultando-se a retificação do polo ativo, se o caso. Afinal, figura como Agravante a pessoa de Rogéria Dias de Jesus Lopes, mas os argumentos apresentados são no sentido de que o bloqueio penhora realizado compromete o exercício da atividade empresarial”. Contudo, a Agravante quedou-se inerte quanto aos esclarecimentos necessários, limitando-se a trazer aos autos comprovação de renda, de modo a alcançar os benefícios da gratuidade de justiça. Conforme previsão do artigo 80, III, do Código de Processo Civil, é cabível Agravo de Instrumento em face de decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase da execução ou do cumprimento de sentença”. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o julgador identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em apreço, tendo em vista que a Agravante deixou de trazer aos autos esclarecimentos relevantes a respeito das alegações por ela apresentadas, de modo a permitir a compreensão do alcance da decisão impugnada, bem como de sua pretensão, ausente a probabilidade do direito a amparar a concessão da tutela antecipada de urgência. Igualmente, não evidencio a configuração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo requisito indispensável à concessão da tutela de urgência, Diante do exposto, ausentes os requisitos previstos no artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido formulado em sede de tutela provisória de urgência. Intime-se o Agravado para que apresente as contrarrazões no prazo legal. Comunique-se na origem. Int. Brasília/DF, 27 de setembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator